Tribunal: TJDFT
Processo: 0721416-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721416-76.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIR TIRLONI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Jandir Tirloni contra sentença (ID 36513294) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento iniciada contra o Banco do Brasil S. A., julgou improcedente o pedido ao reconhecer que houve inadimplemento das obrigações inerentes ao financiamento, em março do ano de 1990, relativo à cédula de crédito rural, inviabilizando a cobrança da diferença da correção monetária incidente no período (Plano Collor). Em razão da sucumbência do autor, houve condenação ao pagamento de horários advocatícios, fixados no valor de R$ 2 mil (dois mil reais), considerando o baixo valor da causa, na forma do artigo 85, §8o, do CPC, acrescidos de juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, ambos a contar da data do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC). Em suas razões recursais (ID 36513298), o apelante historia ter ajuizado o presente cumprimento provisório de sentença em função de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual foi reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sujeitas a indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. (Recurso Especial no 1.319.232 – DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014). Assevera que houve equívoco na sentença de improcedência, pois, ao contrário do que alegou o banco réu, constatou-se que o saldo foi liquidado em 1992, ou seja, não há que se falar em saldo negativo (dívida ativa), pois a parte apelante quitou os valores do financiamento, conforme extratos anexados pelo próprio banco réu. Entende que a respeitável sentença recorrida é equivocada ao condenar a parte autora em custas e honorários advocatícios em valores elevados, de R$2.000,00 (dois mil reais), sendo que dez por cento da demanda seria o percentual de R$500,00 (quinhentos reais), conforme art. 85, § 2o, do CPC. E que, portanto, o valor deveria ser reduzido para o mínimo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, considerando que o processo sequer tramitou por um ano, sem muito trabalho. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reconsiderada ou reformada a r. sentença de primeira instância, determinando a minoração dos honorários sucumbenciais. Requer, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter, no momento, condições de arcar com as custas e demais despesas do processo em detrimento de seu próprio sustento e de sua família. Não houve preparo, uma vez que a parte autora pede os benefícios da gratuidade de justiça. O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 36513302), arguindo, em preliminar, necessidade de inclusão da União e do Banco Central como litisconsortes passivos da lide, além do não cabimento de liquidação de sentença por arbitramento, devendo a presente liquidação de sentença ser recebida nos termos do art. 511 do Código de Processo Civil, sendo processada pelo procedimento comum, devendo o réu ser novamente intimado para contestar na forma prevista naquele artigo. Quanto aos honorários de sucumbência, pede sejam mantidos nos valores arbitrados. Em relação ao mérito, aduz que o autor não faz jus ao diferencial, pois o diferencial apurado de abril de 1990, escriturado em extrato/variação separada conforme autorizado pela Resolução CMN/BACEN 2080, de 22 de junho de 1994 encontrando-se em situação de perdas/prejuízo, ou seja, a diferença de correção monetária obtida entre 84,325 e 41,28% ou 74,6% e 41,28% não foi amortizada/quitada, conforme demonstrado pelos extratos anexos aos autos. Dessa forma, não há qualquer motivo para a reforma da sentença na forma pretendida pelo autor. É o relato do necessário. 2. No Juízo de origem, a parte autora não requereu o benefício da gratuidade de justiça, mas apenas “a dispensa do prévio recolhimento de custas iniciais, cujo montante deverá ser apurado e pago ao final do cumprimento da sentença”, que foi indeferido pela decisão ao ID 36513216. Recolhimento das custas iniciais ao ID 36513225. Não houve recolhimento de preparo. Nas razões de apelação, não há requerimento do benefício de gratuidade de justiça. Confira-se: Pedidos e Requerimentos Ante o exposto, pugna a parte Recorrente pelo total provimento do presente Recurso de Apelação, para que seja reconsiderada ou reformada a r. Sentença de primeira instância, determinando a minoração dos honorários sucumbenciais. É bem verdade que, no termo da apelação, há um trecho sobre a gratuidade, in verbis: Importante ressaltar que se requer, ao final, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, eis que o Agravante, no momento não tem condições de arcar com as custas e demais despesas do processo em detrimento de seu próprio sustento e de sua família. Porém, esse trecho não é suficiente para configurar o pedido de gratuidade de justiça, porque destituído de fundamentação (art. 1.010, III, do CPC) e, como dito, não consta as razões recursais. Ademais, o autor/apelante não apresentou termo de declaração de hipossuficiência, tampouco qualquer elemento referente à sua condição financeira. 3. Com essas considerações, concede-se ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação ou recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 1.007, § 7o, do CPC. Decorrido o prazo assinado, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora